Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703575-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ANDRE DA SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra a decisão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP) que indeferiu o pedido de revogação da prisão domiciliar formulado em desfavor do apenado André da Silva Carvalho, sob o fundamento de ser necessária prévia audiência de justificação, nos autos do processo executivo n. 0034642-60.2015.8.07.0015 (ID 55447764 - Pág. 155). Segundo consta do Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), o recorrido, condenado a uma pena total de 22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática dos crimes de roubos, posse e porte ilícito de arma de fogo de uso permitido e porte de arma de fogo com numeração raspada, cumpria pena em regime de Prisão Domiciliar Humanitária, sob monitoração eletrônica, desde 16/11/2021 (Mov. 223.1 do SEEU). Ocorre que, diante de inúmeras violações das zonas de inclusão e de descarga completa do dispositivo de monitoração eletrônica, o Ministério Público formulou pedido de revogação da medida (ID 55447764 - Pág. 121). O juízo das execuções indeferiu o pedido, designando audiência de justificação para, somente depois, avaliar a possibilidade de revogação do benefício, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa (ID 55447764 - Pág. 155). Contra tal decisão o Ministério Público interpôs o presente recurso de agravo, requerendo o deferimento do pedido para que seja determinada “a revogação da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico do sentenciado” (ID 55447762 - Págs. 4-6). Em contrarrazões, a Defesa manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 55447762 - Págs. 7-14). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 55447762 - Pág. 15). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Marta Eliana de Oliveira, oficiou pelo conhecimento e provimento do agravo (ID 55744092). É o relatório. Em consulta aos autos de execução penal n. 0034642-60.2015.8.07.0015, no Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU, verifica-se que, em 12/03/2024, foi realizada audiência de justificação e o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal revogou o benefício da prisão humanitária do agravado, justamente em razão de sete violações da zona de inclusão e de cento e sete descargas completas do dispositivo de monitoração eletrônica, sendo expedido mandado de prisão (mov. 427.1 - SEEU). Desse modo, tendo sido satisfeita no Juízo de origem a pretensão formulada no presente agravo (revogação da prisão domiciliar humanitária), evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicado o recurso. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso, em face da perda superveniente do objeto, o que faço com fulcro no inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador